Tribunal: STJ
Processo: 0008794-09.2009.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245962 - SP(2025/0082399-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: IPEPPI - INSTITUTO DE PESQUISA E ELABORACAO DE
PROJETOS E PLANOS INTEGRADOS
ADVOGADO
: JOSEMAR DA SILVA - MG060509
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.025
2015. OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 51 DO ESTATUTO DA PESSOA
IDOSA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS À
PESSOA
IDOSA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE. NORMA ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. No juízo
, a parte recorrente reivindicou, na condição de associação sem fins
a quo
lucrativos de prestação de serviços à pessoa idosa, os benefícios da assistência
judiciária gratuita, nos termos do
do Estatuto da Pessoa Idosa. O Tribunal de
art. 51
origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que a
exige a
Lei 1.060/1950
demonstração de situação econômica precária também por parte das pessoas jurídicas
sem fins lucrativos. Não houve, todavia, manifestação específica acerca da incidência
do
da
art. 51
Lei 10.741/2003.
2. Configurada omissão no acórdão recorrido quanto à análise do
do Estatuto
art. 51
da Pessoa Idosa, resta caracterizada a violação ao
do
sendo
art. 1.022
CPC/2015,
desnecessário o retorno dos autos à origem diante do prequestionamento ficto previsto
no
do
art. 1.025
CPC/2015.
3. Em regra, as pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins
lucrativos, devem comprovar hipossuficiência financeira para a concessão do benefício
da justiça gratuita, nos termos da
O
da Lei
Súmula 481/STJ.
art. 51
10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa), contudo, estabelece situação específica de assistência
judiciária gratuita em favor das instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos
prestadoras de serviços às pessoas idosas, sem condicioná-la à demonstração de
insuficiência econômica. Precedentes do STJ (
relator Ministro
REsp 1.742.251/MG,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
31/8/2022;
Documento eletrônico VDA54910014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: acf68c3c-68f9-4556-9a20-f0360f5706c8

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp 2.183.202/SP,
julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
18/8/2025)
4. Comprovado o caráter associativo sem fins lucrativos da entidade recorrente e sua
m favor da população idosa, defere-se a
atuação na prestação de serviços e
gratuidade.
5. Recurso especial provido para conceder a gratuidade da justiça ao recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54910014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: acf68c3c-68f9-4556-9a20-f0360f5706c8

RECURSO ESPECIAL No 2245962 - SP(2025/0082399-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: IPEPPI - INSTITUTO DE PESQUISA E ELABORACAO DE
PROJETOS E PLANOS INTEGRADOS
ADVOGADO
: JOSEMAR DA SILVA - MG060509
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.025
2015. OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 51 DO ESTATUTO DA PESSOA
IDOSA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS À
PESSOA
IDOSA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE. NORMA ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. No juízo
, a parte recorrente reivindicou, na condição de associação sem fins
a quo
lucrativos de prestação de serviços à pessoa idosa, os benefícios da assistência
judiciária gratuita, nos termos do
do Estatuto da Pessoa Idosa. O Tribunal de
art. 51
origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que a
exige a
Lei 1.060/1950
demonstração de situação econômica precária também por parte das pessoas jurídicas
sem fins lucrativos. Não houve, todavia, manifestação específica acerca da incidência
do
da
art. 51
Lei 10.741/2003.
2. Configurada omissão no acórdão recorrido quanto à análise do
do Estatuto
art. 51
da Pessoa Idosa, resta caracterizada a violação ao
do
sendo
art. 1.022
CPC/2015,
desnecessário o retorno dos autos à origem diante do prequestionamento ficto previsto
no
do
art. 1.025
CPC/2015.
3. Em regra, as pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins
lucrativos, devem comprovar hipossuficiência financeira para a concessão do benefício
da justiça gratuita, nos termos da
O
da Lei
Súmula 481/STJ.
art. 51
10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa), contudo, estabelece situação específica de assistência
judiciária gratuita em favor das instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos
prestadoras de serviços às pessoas idosas, sem condicioná-la à demonstração de
insuficiência econômica. Precedentes do STJ (
relator Ministro
REsp 1.742.251/MG,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
31/8/2022;
Documento eletrônico VDA54910015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: e92f550d-2b22-4173-b48e-7a8d483c8dba

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp 2.183.202/SP,
julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
18/8/2025)
4. Comprovado o caráter associativo sem fins lucrativos da entidade recorrente e sua
m favor da população idosa, defere-se a
atuação na prestação de serviços e
gratuidade.
5. Recurso especial provido para conceder a gratuidade da justiça ao recorrente.
RELATÓRIO
: Em análise, recurso especial interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
IPEPPI – INSTITUTO DE PESQUISA E ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS
INTEGRADOS

contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO,
assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO
QUANTO À VERBA HONORÁRIA.

AGRAVO
ART. 20, CPC/73.
RETIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
- - Não conheço do agravo retido, visto que não reiterado em sede de
apelação.
- Pedido de justiça gratuita indeferido: embora o benefício não se limite
às pessoas físicas, podendo ser estendido também às jurídicas, com ou
sem fins lucrativos, é necessário que se comprove situação financeira
precária, o que não ocorreu no caso concreto.
- No tocante ao pedido de condenação à verba honorária com base do
valor da condenação, também não assiste razão à apelante. Isto
porque, no caso dos autos não houve condenação, pois, o pedido foi
julgado improcedente. Desta forma, correta a fixação da verba
honorária com base no valor da causa, nos termos da r. sentença.
- Agravo retido não conhecido. Apelação improvida. (fl. 1308).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.342-1.347).
A parte recorrente interpôs recurso especial com fundamento no
III,
art. 105,
e
, da Constituição Federal, arguindo, em síntese, violação ao
do
a
c
art. 1.022
além de negativa de vigência ao
da Lei
(Estatuto da
CPC/2015,
art. 51
10.741/2003
Pessoa Idosa), que confere direito objetivo à assistência judiciária gratuita para
entidades sem fins lucrativos prestadoras de serviços às pessoas idosas,
independentemente de prova de hipossuficiência.
Ao final, requereu o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido e reconhecer a justiça gratuita nos termos do
da Lei
art. 51
10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa).
Documento eletrônico VDA54910015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: e92f550d-2b22-4173-b48e-7a8d483c8dba

Contrarrazões apresentadas (fls. 391-404).
É o relatório.
VOTO
: Na origem, o INSTITUTO DE
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
PESQUISA E ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS INTEGRADOS, ora
recorrente, ajuizou ação ordinária contra a UNIÃO, requerendo a anulação do processo
administrativo que rescindiu unilateralmente o contrato administrativo 40/08,
pretendendo o restabelecimento do vínculo contratual.
O Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao
pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à
causa (R$ 30.000,00), nos termos do disposto no
§ 3° e 4°, do
(fls.
art. 20,
CPC/73
1.159-1.173).
Nas razões de apelação, o autor insurgiu-se tão somente contra a fixação da
verba honorária e requereu a concessão da assistência judiciária gratuita.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo, ao fundamento de que a
Lei
exige a demonstração de situação econômica precária também por
1.060/1950
parte das pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos (fls. 1.306-1.307).
Contra esse acórdão, a parte recorrente opôs embargos de declaração,
sustentando que o
da
(Estatuto da Pessoa Idosa) assegura
art. 51
Lei 10.741/2003
direito objetivo à assistência judiciária gratuita às entidades sem fins lucrativos
prestadoras de serviços às pessoas idosas, independentemente da comprovação de
hipossuficiência financeira (fls. 1.320-1.323).
Defendeu que, conforme dispõe seu estatuto social, possui como finalidade
“promover e apoiar atividades de assistência social e amparo às pessoas carentes, em
especial crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência, mediante a
prestação de serviços gratuitos, em caráter permanente e sem qualquer espécie de
discriminação de clientela” (art. 2o, item 5) (fl. 1.321).
Os embargos de declaração, contudo, foram rejeitados, sob o argumento de
que a matéria já havia sido devidamente analisada, reiterando a ausência de
comprovação da situação financeira precária, com menção à
Não
Súmula 481/STJ.
Documento eletrônico VDA54910015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: e92f550d-2b22-4173-b48e-7a8d483c8dba

houve, todavia, manifestação específica acerca da incidência do
da Lei
art. 51
(fls. 1.342-1.347).
10.741/2003
Assim, resta configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
Como a omissão diz respeito a questão exclusivamente de natureza jurídica,
entendo que não é caso de determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem,
para novo julgamento dos embargos de declaração, porquanto está configurado o
prequestionamento ficto, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015.
Passo, assim, à análise da alegada violação ao
do Estatuto da
art. 51
Pessoa Idosa, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia do
julgamento de mérito.
Em regra, as pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem
fins lucrativos, devem demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam
beneficiárias da justiça gratuita. Esse entendimento encontra-se consolidado na
segundo a qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
Súmula 481/STJ,
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais”.
Todavia, sustenta a parte recorrente que o caso concreto apresenta
peculiaridade apta a afastar a regra geral, na medida em que o
da Lei
art. 51
assegura a concessão da assistência judiciária gratuita às associações
10.741/2003
filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços às pessoas idosas,
independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira.
Confira-se a redação do referido dispositivo legal:

Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras
de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária
gratuita.

De fato, o Estatuto da Pessoa Idosa estabelece situação específica de
gratuidade de justiça em favor dessas entidades, sem condicionar a concessão do
benefício à demonstração de insuficiência financeira, o que evidencia o especial
cuidado do legislador em preservar a higidez econômica dessas instituições.
Nesse cenário, revela-se determinante a aplicação do princípio da
especialidade.
Documento eletrônico VDA54910015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: e92f550d-2b22-4173-b48e-7a8d483c8dba

A Primeira Turma desta Corte já apreciou caso semelhante, ocasião em que
concluiu que inexiste no
do Estatuto do Idoso qualquer exigência relativa à
art. 51
hipossuficiência financeira, cabe ao intérprete verificar apenas o caráter filantrópico da
entidade e a natureza do público por ela atendido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS
PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
LUCRATIVOS
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS
NO
DA
(ESTATUTO DO IDOSO).
ART. 51
LEI N. 10.741/2003
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE
FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.
1. Segundo o
do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as
art. 98
instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua
hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça
gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser
auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se
justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade
judiciária.
2. Como exceção à regra, o
da
(Estatuto
art. 51
Lei n. 10.741/2003
do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual
para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem
serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador
com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.
3. Assim, não havendo, no
do Estatuto do Idoso, referência
art. 51
à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao
intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza
do público por ela atendido.
4. Recurso especial provido (
relator Ministro
REsp n. 1.742.251/MG,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
.
31/8/2022)

Recentemente, a Terceira Turma desta Corte também decidiu que o art. 51
da Lei
não impõe qualquer condicionamento à demonstração
10.741/2003
de
insuficiência financeira das instituições beneficiárias:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA.
DA
(ESTATUTO
ART. 51
LEI No 10.741/2003
DA
PESSOA
IDOSA).
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
EXIGÊNCIA
DE
SE
TRATAR
DE
ENTIDADE
FILANTRÓPICA
OU
SEM
FINS
LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
PESSOA IDOSA.
Documento eletrônico VDA54910015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: e92f550d-2b22-4173-b48e-7a8d483c8dba

1. A teor da
cabe às pessoas jurídicas, inclusive as
Súmula 481/STJ,
instituições filantrópicas ou sem fins lucrativas, demonstrar sua
hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça
gratuita.
2. Como exceção à regra, o
da
(Estatuto da
art. 51
Lei n. 10.741/2003
Pessoa Idosa) dispôs acerca de situação específica de gratuidade
processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos
que prestem serviço à pessoa idosa, sem qualquer
condicionamento à demonstração da falta de higidez financeira
das referidas instituições.
3. Precedente:
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
REsp 1.742.251/MG,
Turma, julgado em
DJe
No mesmo sentido, as
23/08/2022,
31/08/2022.
seguintes decisões monocráticas:
Rel. Min.
AREsp 2.374.868/SP,
Marco Aurélio Bellizze, DJe de
Rel.
9/12/2024; REsp 2.160.694/BA,
Min.
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
DJe
de
18/10/2024;
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
AREsp 2.160.694/SP,
e
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
01/10/2024;
REsp 2.138.113/SP,
DJe de 27/6/2024.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente acerca
da atuação da recorrente na prestação de serviços em prol da
população idosa.
5. Recurso especial provido (
relator Ministro
REsp n. 2.183.202/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de
.
18/8/2025)

No caso concreto, o estatuto social comprova que o INSTITUTO DE
PESQUISA E ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS INTEGRADOS é associação
sem fins lucrativos e tem, entre suas finalidades institucionais, a promoção de
atividades de assistência social e amparo, especialmente a crianças, adolescentes,
idosos e pessoas com deficiência, mediante a prestação gratuita e permanente de
serviços (art. 2o, item 5) (fls. 50-51).
Dessa forma, entendo que não se mostra legítimo indeferir o pedido sob a
alegação de "ausência de comprovação da situação financeira precária" (fl. 1.344), de
modo que tenho por caracterizada a alegada afronta ao
da
art. 51
Lei 10.741/2003.
Isso posto, dou provimento ao recurso especial para conceder a gratuidade
da justiça ao recorrente.
Documento eletrônico VDA54910015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:10
Código de Controle do Documento: e92f550d-2b22-4173-b48e-7a8d483c8dba

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0082399-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.245.962 / SP
Números Origem: 0008794092009403610 00087940920094036100 8794092009403610
87940920094036100
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IPEPPI - INSTITUTO DE PESQUISA E ELABORACAO DE PROJETOS
E PLANOS INTEGRADOS
ADVOGADO
: JOSEMAR DA SILVA - MG060509
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Contratos Administrativos - Execução Contratual
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Teodoro Silva
Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
C542605155443188131551@
2025/0082399-0 - REsp 2245962
Documento eletrônico VDA54877730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/03/2026 18:55:59
Código de Controle do Documento: D5BBF005-7516-47EB-9FE0-F092CC7981DD